Tribunal: TJES
Processo: 0004065-85.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004065-85.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE MARTINS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I, III E IV, CP). PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA REJEITADA. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal contra sentença condenatória do Tribunal do Júri que impôs ao réu a pena de 27 (vinte e sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima. O apelante busca a nulidade do processo desde a pronúncia, a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a decisão de pronúncia se baseou exclusivamente em elementos do inquérito, a ponto de gerar nulidade processual; (ii) o veredicto condenatório dos jurados está totalmente dissociado do conjunto probatório, autorizando a anulação do julgamento; e (iii) a dosimetria da pena carece de reparos, seja na fixação da pena-base ou na compensação entre a agravante do motivo torpe e a atenuante da menoridade relativa.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade, pois, além de preclusa, a decisão de pronúncia e a subsequente condenação ampararam-se em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, que corroboraram os indícios colhidos na fase investigativa. 4. Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença opta por uma das versões fáticas plausíveis apresentadas em plenário, com respaldo em elementos probatórios consistentes, como depoimentos de testemunhas e indícios coesos acerca da autoria e da motivação do crime. A soberania dos veredictos do Júri deve ser respeitada. 5. A exasperação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada na valoração negativa de circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime) que extrapolam o tipo penal, não se verificando desproporcionalidade no
quantum
fixado. 6. A compensação integral entre a agravante do motivo torpe e a atenuante da menoridade relativa afigura-se razoável e alinhada à jurisprudência, não havendo ilegalidade a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e
desprovido. Tese de julgamento: "1. A existência de provas judicializadas que confirmem os elementos informativos colhidos no inquérito afasta a alegação de nulidade da pronúncia. 2. Se a decisão do Conselho de Sentença encontra amparo em uma das versões probatórias apresentadas, não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação à soberania dos veredictos. 3. A valoração negativa de circunstâncias judiciais com base em elementos concretos do caso justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0004065-85.2019.8.08.0030

APELANTE:

HENRIQUE MARTINS VIEIRA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR

1. NULIDADE DA PRONÚNCIA

A defesa alega que a decisão de pronúncia e, por conseguinte, a condenação, se basearam exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase de inquérito, violando o art. 155 do Código de Processo Penal.

A preliminar não merece acolhida. Primeiramente, a matéria encontra-se preclusa, pois eventual nulidade da pronúncia deveria ter sido arguida por meio de Recurso em Sentido Estrito (art. 581, IV, CPP), o que não ocorreu.

Ademais, a decisão de pronúncia e a posterior condenação pelo Conselho de Sentença não se fundamentaram apenas em provas inquisitoriais. Pelo contrário, encontraram sólido amparo em provas judicializadas. As testemunhas Thiago Silvares Ribeiro e Otávio Nunes, ouvidas em juízo, confirmaram seus depoimentos prestados na fase policial, detalhando o contexto da prisão do irmão do apelante, a delação feita pela vítima e os comentários na comunidade que apontavam o réu como autor do crime por vingança.

Os depoimentos dos policiais, também colhidos sob o crivo do contraditório, corroboraram a linha investigativa, mencionando a análise de mensagens no celular da vítima que demonstravam seu temor de represálias por parte de "Henrique", bem como a coincidência entre a rota de fuga do executor e a residência do acusado.

Portanto, a tese acusatória foi submetida ao contraditório, não havendo que se falar em nulidade.
Rejeito
a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
HENRIQUE MARTINS VIEIRA

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

1
ª

Vara
Criminal de
Linhares
/ES

(
ID nº
1
4929589
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 121, §2º, incs. I, III e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.072/90 à pena de 27 (vinte e sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a” do Código Penal).

Em suas razões recursais (ID nº 14929600), a Defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade do processo desde a pronúncia, alegando que a decisão se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. No mérito, requer a anulação do julgamento por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o decote das qualificadoras e o afastamento da compensação entre a agravante do motivo torpe e a atenuante da menoridade relativa.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 14929605 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 15617056).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 05 de abril de 2019, às 21h20min, Avenida Padre Manoel da Nóbrega, nº 42, bairro Interlagos, Linhares/ES, Henrique Martins Vieira, com vontade livre e consciente, matou a vítima Tayrone Gomes de Jesus, desferindo-lhe disparos com arma de fogo.

No dia e local dos fatos, Tayrone estava no interior de sua residência em companhia de sua genitora, oportunidade em que Henrique pulou o muro da residência, gritando pelo nome da vítima. Ato contínuo, o denunciado ingressou na residência da vítima sem que fosse autorizado e, em seguida, sem que Tayrone estivesse esperando, passou a desferir diversos disparos de arma de fogo em sua direção.

Durante as investigações, ficou comprovado que a vítima estava deitada no chão da sala da sua residência em companhia da sua genitora. Contudo, ao avistar o denunciado tentou se ocultar, sem sucesso, momento em que sofreu os disparos letais na presença da sua genitora.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Geral de Linhares, mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

Pois bem.

A defesa sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, por se basear em "testemunhos de ouvir dizer" e indícios frágeis.

Sem razão. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, com base no art. 593, III,
"d",
do CPP, somente é cabível quando a decisão do Conselho de Sentença for arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório. Não é o que se verifica.

Os jurados optaram por uma versão dos fatos que encontra respaldo nas provas. A materialidade está comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico. A autoria, por sua vez, embora negada pelo réu, foi amparada por um conjunto coeso de indícios e provas testemunhais.

Conforme depoimentos colhidos em juízo, a motivação do crime foi a vingança, pois a vítima, Tayrone Gomes de Jesus, teria delatado o irmão do apelante, Douglas "Pitbull", como seu fornecedor de drogas, o que resultou na prisão deste. Testemunhas relataram que o apelante confessou o crime publicamente, vangloriando-se do feito. Lorran Gama Batista, Douglas Souza Loureiro e Renan Gomes de Araújo, primo da vítima, foram categóricos em sede policial ao afirmar terem ouvido a confissão do próprio réu. Tais declarações, ainda que algumas não tenham sido repetidas em plenário pelo temor imposto pelo réu na comunidade, foram apresentadas aos jurados e corroboradas por outros elementos, como os depoimentos dos policiais que confirmaram a linha de investigação e a existência de um ambiente de intimidação.

A soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII,
"c"
, CF) impõe que, havendo duas versões plausíveis nos autos, a escolha dos jurados por uma delas deve ser respeitada. A tese acusatória encontra amparo probatório, não sendo a decisão, portanto, manifestamente contrária à prova dos autos.

A defesa insurge-se contra a pena-base, fixada em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão, e requer o decote das qualificadoras.

O magistrado sentenciante valorou negativamente a
culpabilidade
, a
conduta social
e as
circunstâncias do crime
.

A
culpabilidade
foi tida como elevada pela premeditação e frieza, pois o crime foi planejado como ato de vingança. A
conduta social
foi desvalorada com base nos relatos de que o réu estava envolvido com o tráfico e buscava impor temor na comunidade, chegando a confessar e se vangloriar publicamente do homicídio. As
circunstâncias do crime
também são graves, pois o delito foi praticado na residência da vítima, na presença de sua genitora, que foi forçada a presenciar a execução brutal de seu filho.

As três circunstâncias foram valoradas com base em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, justificando a exasperação da pena-base. O
quantum
de aumento, embora significativo, mostra-se proporcional à gravidade dos fatos e ao número de vetores negativos, não havendo manifesta desproporcionalidade a ser corrigida.

As qualificadoras reconhecidas pelo Júri – motivo torpe (vingança), perigo comum (disparos em ambiente com mais pessoas) e recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa, em sua residência) – encontram respaldo no conjunto probatório. A vítima foi surpreendida em sua casa, local de descanso e proteção, e executada na frente de sua mãe, por vingança decorrente de delação. A decisão dos jurados não é descabida.

O juiz sentenciante compensou a agravante do motivo torpe com a atenuante da menoridade relativa. A defesa alega que a menoridade relativa deveria preponderar. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência são igualmente preponderantes, devendo ser compensadas. No caso, embora não se trate de reincidência, mas de motivo torpe, a compensação se mostra razoável, não havendo ilegalidade a ser sanada.

O apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual, e a sentença condenatória, proferida pelo Tribunal do Júri, manteve a prisão preventiva de forma fundamentada, ressaltando a permanência dos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente. Inexistem fatos novos que autorizem a revogação da custódia.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.